Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INADEQUAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ao fundamento de ausência de esgotamento das diligências executivas típicas e da natureza excepcional da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CNIB pode ser utilizada como medida executiva atípica para localização ou constrição de bens do devedor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a decretação de indisponibilidade patrimonial e para a concessão da tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, regulamentada pelo Provimento CNJ no 39/2014, destina-se à centralização e publicidade de ordens de indisponibilidade previamente decretadas, não se prestando à pesquisa ou localização de bens penhoráveis.
4. A utilização da CNIB como instrumento de prospecção patrimonial desvirtua sua finalidade normativa e viola os limites de adequação e subsidiariedade das medidas executivas.
5. O poder geral de cautela previsto no art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e excepcionalidade.
6. A simples existência de débito e a frustração de diligências ordinárias não justificam, por si só, a decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB.
7. A jurisprudência da 8a Turma Cível é pacífica no sentido de que a CNIB não constitui meio idôneo para localização patrimonial, sendo cabível apenas para dar efetividade a ordens já decretadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A CNIB não se presta à localização de bens penhoráveis, destinando-se exclusivamente à publicidade e efetivação de indisponibilidades previamente decretadas.
2. A adoção de medidas executivas atípicas exige observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e subsidiariedade.
3. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB constitui medida excepcional, não autorizada pela mera existência de débito ou pela frustração de diligências ordinárias.